Tribunal: TJSP
Processo: 0037055-44.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato. Preliminar relativa a apreensão de passaporte rejeitada, por não se enquadrar nesse tópico inicial – preliminar. No mérito, demonstração da conduta de induzir e manter a vítima em erro, apresentando débito indevidos, com lançamento de despesas, crédito em conta de pessoas conhecidas suas. Vítima mantida em erro e que arcou com o prejuízo material. Sentença da Justiça do

Ementa:
APELAÇÃO – estelionato. Preliminar relativa a apreensão de passaporte rejeitada, por não se enquadrar nesse tópico inicial – preliminar. No mérito, demonstração da conduta de induzir e manter a vítima em erro, apresentando débito indevidos, com lançamento de despesas, crédito em conta de pessoas conhecidas suas. Vítima mantida em erro e que arcou com o prejuízo material. Sentença da Justiça do Trabalho que não se adequa ao caso concreto, não criando condição de análise destes fatos, pelas provas ali produzidas. Condenação mantida.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando a forma continuada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037055-44.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINA DE SOUZA SMISEK, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037055-44.2014.8.26.0050 -Voto no 42626
2
Apelação Criminal no 0037055-44.2014.8.26.0050
Apelante: ANA CAROLINA DE SOUZA SMISEK
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 42626
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARCOS FLEURY SILVEIRA DE
ALVARENGA
APELAÇÃO estelionato. Preliminar relativa a apreensão
de passaporte rejeitada, por não se enquadrar nesse tópico
inicial preliminar. No mérito, demonstração da conduta
de induzir e manter a vítima em erro, apresentando débito
indevidos, com lançamento de despesas, crédito em conta
de pessoas conhecidas suas. Vítima mantida em erro e que
arcou com o prejuízo material. Sentença da Justiça do
Trabalho que não se adequa ao caso concreto, não criando
condição de análise destes fatos, pelas provas ali
produzidas. Condenação mantida.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, considerando a
forma continuada. O critério trifásico foi observado em
face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037055-44.2014.8.26.0050 -Voto no 42626
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 526/532
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação ANA CAROLINE DE
SOUZA SMISEK, pedindo sua reforma. A apelante foi condenada por fato
de entre 2011 e 2014, como incursa no artigo 171, "caput", c.c. artigo 71,
ambos do Código Penal, à pena de um ano, onze meses e dez dias de
reclusão, em regime prisional aberto e com substituição, e multa 18 dias,
no mínimo legal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 554/571) em preliminar trata da apreensão do
passaporte da apelante. No mérito, nega o crime analisando a denúncia e a
sentença atacada. Fala da conclusão da sentença da Justiça Trabalhista.
Menciona o laudo pericial do Instituto de Criminalística. Destaca
testemunhas trazidas pela apelante. Pretende a absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado provimento parcial do
apelo, pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão,
reconhecendo-se que o crime foi praticado em continuidade delitiva.
É O RELATÓRIO.
A matéria preliminar não diz respeito ao objeto dos
autos. Em se tratando de apreensão de passaporte, admitido que no curso
do procedimento a apelante viajou para o exterior, sem autorização, cabe a
medida. Mormente durante processo crime e se for o caso, execução de
pena, a condição de viajante merece apreciação do Juízo. Não se trata de
ataque à liberdade da pessoa, mas sim, garantia do processo crime. Rejeito
a preliminar.
No mérito, o Laudo pericial do Instituto de Criminalística
comprovou que ocorreram pagamentos e sem razão. Dito Laudo pericial
tem o caráter de análise contábil, o que já atende o reclamo a tal respeito:
foi efetivado o Laudo pericial, que analisou os dados contábeis da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037055-44.2014.8.26.0050 -Voto no 42626
4
As
testemunhas
de
defesa
confirmaram
que
“emprestaram” suas contas bancárias para que a apelante fizesse
depósitos, sem esclarecimento quanto a essa necessidade. Isso comprova
que a apelante encaminhava pagamentos para terceiras pessoas, que não
tinham relação de qualquer espécie com a empresa vítima.
Nota fiscal apresentada ficou demonstrada como
relacionada com serviços, não para a empresa vítima, mas pela numeração
para o Shopping Tatuapé. Não demonstrou a apelante relação quanto a
isso.
Pelo que consta dos autos, ademais, a reclamação
trabalhista foi em razão não deste fato, posto constar que quando ela
compareceu à empresa vítima já havia sido dispensada por outro motivo.
No entanto, ainda que não legível pela gravação o documento que ela
retirou, o foi da seção relativa àquele arquivamento e, procurada depois dita
nota fiscal, não foi encontrada. Não cuidou a apelante de esclarecer,
justificar, o motivo daquele retorno à empresa vítima, naquelas condições.
Assim, a final o que ficou demonstrado foi que a
apelante, na condição de trabalho exercida, criava débitos para serem
pagos, condição não existente. Assim, expedia documento a respeito que
derivava o crédito para a conta de pessoas suas conhecidas e que não
tinham relação de prestação de serviços ou fornecimento à empresa vítima.
Agindo desse modo, trabalhando naquele local, induziu
a empresa vítima em erro ao apresentar documentos que não
correspondiam à realidade de débito que teria, criando aquela situação.
Manteve a vítima em erro ao apresentar os pagamentos e auferiu indevida
vantagem econômica com o recebimento daqueles valores, conforme
demonstrado depositados em contas que indicava e que eram de pessoas
conhecidas suas. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante
em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é
repelida por esta conclusão.
Isso ocorreu por diversas vezes, conforme apurado no
Laudo pericial do Instituto de Criminalística, gerando assim a continuidade
delitiva.
Finalmente, quanto a conclusão da Justiça do
Trabalho, tenho que não interfere nesta apuração. A visão apresentada é
outra. Por primeiro, que tratou de análise de dano moral devido a
personalidade jurídica empresarial. E quanto a motivação da dispensa, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037055-44.2014.8.26.0050 -Voto no 42626
5
que constou foi que ela havia sido demitida por um motivo, alterado e o
preposto não soube afirmar qual documento ela havia subtraído. Essa
conclusão da 52a. Vara do Trabalho, fls. 466/473, não interferem na análise
destes autos. O objeto aqui não é a relação empregatícia, mas sim, a
prática de crime que ficou demonstrado. O efeito, reflexo da sentença em
relação a outro Juízo deve se dar pela análise entrosada entre as provas
coletadas, o que não ocorreu neste caso e, assim, não cabe. Rejeito as
ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este
entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada e o critério para reconhecimento da forma continuada
aplicado de modo adequado. Foi fixada a pena base, analisadas as formas
de acréscimo, dentro do critério trifásico, sem apresentação de motivo para
outro patamar. O regime prisional tem previsão legal e cabe a substituição
de pena.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
curso do procedimento, será analisada a aplicação da pena no momento
próprio pela Vara das Execuções Penais competente.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão
de questão constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
A questão de liberação do passaporte fica deferida, na
forma descrita de vinculação da presença da apelante ao sítio da culpa e
ao Juízo da Vara das Execuções Penais devida.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por ANA CAROLINE DE SOUZA
SMISEK, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator